Tribunal: TCU
Processo: 015.015/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso 6032/2013, firmado com o/a Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, função null, que teve como objeto Executar todas as atividades inerentes à construção de 2 (duas) unidades de educação infantil - Proinfância, Metodologias Inovadoras. (no da TCE no sistema: 728/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 1362/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 93 da Lei 8.443/1992, 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 213 do Regimento Interno do TCU, c/c os arts. 6o, inciso I, 7o, inciso III, 15, 18, inciso II, e 19, caput , da Instrução Normativa-TCU 71/2012, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) arquivar o presente processo, sem julgamento do mérito, sem baixa da responsabilidade e sem cancelamento do débito, no valor atualizado (com juros) de R$ 81.582,32, em 19/12/2023, a título de racionalidade administrativa e economia processual, a cujo pagamento continuará obrigado o Sr. Antonio Carlos de Camargo (XXX.732.088-XX) , para que lhe possa ser dada quitação; b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e ao responsável. 1. Processo TC- Processo 015.015/2023-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Antonio Carlos de Camargo (XXX.732.088-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Cotia/SP. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.